Tribunal: CARF
Processo: 10880.907918/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T1
S1-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.907918/2014-81 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1301-001.183 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
20 de fevereiro de 2024 Assunto
Assunto
NOVA DILIGÊNCIA. Recorrente
Recorrente
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão no 02-66.560, proferido pela 4a Turma da DRJ/BHE, na sessão de 9 de setembro
de 2015, que, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte,
entendeu, por maioria de votos, julgá-la improcedente, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório proferido por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
A interessada transmitiu, em 31 de outubro de 2011, a Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) numerada 37576.34037.311011.1.2.02-2914, alegando dispor de
direito creditório oriundo de saldo negativo de IRPJ – Imposto sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas – apurado no exercício de 2008 (1o de janeiro de 2008 a 31 de
dezembro de 2008).
DESPACHO DECISÓRIO
Tal declaração foi examinada pela DRF de origem, que prolatou o Despacho Decisório
de no 079304448, de 3 de abril de 2014, nos seguintes termos (fl. 61):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907918/2014-81
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.183 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907918/2014-81

Às fls. 64 e 65, encontram-se as “Informações Complementares da Análise de Crédito”
relativas à DCOMP acima mencionada, dentre as quais se copiam as seguintes tabelas,
correspondentes a parcelas de crédito não confirmadas:
Ciente em 11 de abril de 2014, sexta-feira (fl. 62), a interessada apresentou, em 13 de
maio de 2014, a peça de defesa de fls. 3 a 16, alegando, resumidamente, o que segue.
[...]
3.1 - Da suposta não comprovação da retenção na fonte do imposto de renda no valor
R$ 3.883.188.03
[...] para comprovação da referida retenção a Impugnante junta o "Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Ano Calendário
2008" enviado pela Fonte Pagadora para a Impugnante, pessoa jurídica beneficiária
dos rendimentos (doc. 09).
Frise-se que a Impugnante traz aos autos o referido informe de rendimentos,
documento que comprova a retenção que, equivocadamente, não foi reconhecida pelo
despacho decisório ora Impugnado. Ora douto Julgador, com esse documento hábil e
idôneo fornecido pela Fonte Pagadora, está comprovada a retenção na fonte da
parcela no valor de R$ 3.883.188,03 (três milhões, oitocentos e oitenta e três mil, cento
e oitenta e oito reais e três centavos) a título de imposto de renda.
Menciona e transcreve a Instrução Normativa SRF no 119, de 28 de dezembro de 2000,
o artigo 942 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto
sobre a Renda - RIR/1999) e as Soluções de Consulta no 15, de 24 de Fevereiro de
2011, e 357, de 28 de Setembro de 2007.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.183 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907918/2014-81

Sob o título “3.2 - Da não homologação da DCOMP da estimativa e da duplicidade da
cobrança”, escreve que os débitos das estimativas mensais IRPJ em janeiro e fevereiro
de 2008 haveriam sido extintos “por meio da transmissão” das DCOMP
07786.14397.220208.1.3.02-5108 e 41095.97519.260308.1.3.02-5261 e acrescenta:
As referidas declarações de compensação objetivam compensar as estimativas de
Janeiro e Fevereiro de 2008 com crédito apurado em período anterior, especificamente
o Saldo Negativo do ano calendário 2005, que é objeto de averiguação no processo
administrativo n° 10880-924.005/2010-03, que aguarda julgamento da manifestação de
inconformidade na Delegacia de Julgamento da Receita Federal em Ribeirão Preto/SP,
onde o processo está localizado desde 27/04/2013 (doc. 10).
Assim, a desconsideração pelo despacho decisório ora combatido do Saldo Negativo de
IRPJ 2005 que foi utilizado para compensação das estimativas antecipadas nos meses
de janeiro e fevereiro de 2008, e que contribuíram para a formação do saldo negativo
de IRPJ de 2008 ora pleiteado, gera a dupla cobrança dos débitos porque o crédito
utilizado na compensação dessas estimativas (Saldo Negativo IRPJ 2005), caso não
seja homologado, será objeto de cobrança no aludido processo administrativo n°
10880-924.005/2010-03.
Com efeito, se a decisão final no processo referente ao crédito utilizado pela
Impugnante para compensar as estimativas de janeiro e fevereiro de 2008 for
favorável, reconhecer o crédito de Saldo Negativo IRPJ 2005, consequência lógica será
o cômputo dessas estimativas de janeiro e fevereiro de 2008 no saldo negativo do ano-
calendário de 2008 ora pleiteado.
Por outro lado, se a decisão final a ser proferida no autos desse processo for pelo não
reconhecimento do crédito, serão efetuadas as devidas cobranças dos débitos
vinculados ao crédito em questão, inclusive as estimativas de janeiro e fevereiro de
2008, o que terá por efeito também o restabelecimento total desse parcela do crédito
formadora de parte saldo negativo apurado ao final do ano-calendário de 2008, objeto
deste processo.
Em outras palavras, é evidente que a desconsideração das estimativas de janeiro de
fevereiro de 2008 antecipadas por meio das DCOMPs vinculadas ao processo
10880924.005/2010-03 configura cobrança em duplicidade, já que advém de crédito
cuja confirmação se dará nos autos desse outro processo administrativo e mesmo no
caso de ser proferida decisão desfavorável à Impugnante, decisão que não reconheça o
crédito utilizado na pagamento dessas estimativas (Saldo Negativo IRPJ 2005), haverá
a cobrança e o consequente pagamento que irá validar então a compensação dessas
estimativas e a formação do Saldo Negativo 2008.
Ademais, tendo em vista que os débitos de estimativas mensais de janeiro e fevereiro,
de 2008 estão extintos pela compensação nos termos do artigo 156, II do CTN, padece
de sentido a pretensão fiscal de obrigar a Impugnante a aguardar o deslinde da análise
do crédito utilizado para compensar a antecipação das estimativas (processo 10880-
924.005/201003) a fim de que possa computá-los na apuração do saldo negativo de
2008.
Menciona a Solução de Consulta Interna no 18 - COSIT, de 13 de outubro de 2006.
Em 5 de agosto de 2015, a interessada obteve liminar em mandado de segurança no
curso do processo no 0014907-66.2015.403.6100, a qual determina o julgamento da
presente manifestação de inconformidade em trinta dias, contados de 14 de agosto de
2015.
Naquela oportunidade, a r.turma julgadora entendeu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade apresentada, conforme sintetizado pela seguinte Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008
DIREITO CREDITÓRIO - COMPENSAÇÃO
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.183 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907918/2014-81

Só é cabível o reconhecimento deste direito quando ele se reveste dos predicados de liquidez e
certeza, cabendo ao sujeito passivo a apresentação de provas neste sentido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante regularmente constituído,
pugnando por seu provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
Numa primeira apreciação, mediante a Resolução no 1301-000.432, esta Turma
resolveu converter o julgamento em diligência, com objetivo de aguardar decisão definitiva do
processo no 10880-924.005/2010-03, em vista da constatação de correlação entre o presente
processo e aquele.
Em Atendimento, a DERAT/SPO carreou aos autos documento denominado
“Informação Fiscal” (e-fls. 167168), noticiando ter ocorrido decisão administrativa sobre o
crédito tratado no processo no 10880-924.005/2010-03 e trazendo informações sobre os débitos
de estimativas declaradas na formação do crédito tratado neste processo.
Instado a se manifestar, o Contribuinte protocolizou a petição de fls. 180/182, ,
reiterando os argumentos apresentados em Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento
integral do seu pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor:
DA ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Consoante relatado, por meio da PER/DCOMP n.o 37576.34037.311011.1.2.02-
2914, o contribuinte informou a existência de crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ, do ano-
calendário de 2008, no valor de R$ 4.000.228,13, composto por retenções na fonte e estimativas
compensadas de períodos anteriores. Após análise inicial, a autoridade que proferiu o despacho
decisório glosou o valor de R$ 3.806.160,60,68, reconhecendo apenas o direito creditório na
cifra de R$ 194.067,53.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.183 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907918/2014-81

De acordo com o referido despacho, glosou-se parcialmente os valores
informados a título de retenções, ou seja, dos R$ 3.883.188,03, foi reconhecido apenas o valor de
R$ 200.879,35, utilizando-se como fundamento de que as retenções não foram comprovadas;
com referência à glosa de estimativas, elas foram integralmente glosadas, em face da vinculação
e discussão pendente nos autos do processo no 10880-924.005/2010-03.
Irresignada, a recorrente apresenta manifestação de inconformidade, que foi
julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ/BHE, mantendo-se, assim, o teor do despacho
decisório.
Em sede de recurso, a recorrente sustenta, em síntese, que é titular do crédito
apresentado; que a parcela no valor de R$ 3.682.308,68, não reconhecida por suposta não
comprovação da retenção, é decorrente do recebimento de Juros sobre Capital Próprio com
retenção de IRPJ, realizado pela fonte pagadora (CNPJ: 61.156.501/0001-56), em conformidade
com os documentos anexados; e que a parcela de R$ 123.851,91 é decorrente de estimativas
compensadas realizadas no período.
Assim, a lide diz respeito: (i) à glosa parcial dos valores informados a título de
retenções, no valor de R$ 3.682.308,68, cujo fundamento reside na ausência de comprovação
das retenções efetuadas; (ii) à glosa integral de estimativas quitadas mediante compensação de
exercícios anteriores, no valor de R$ 123.851,91, em face da vinculação e discussão pendente
nos autos do processo 10880924.005/2010-03.
Em decisão anterior, na forma de Resolução, esta Turma Julgadora decidiu por
converter o julgamento em diligência, para aguardar decisão definitiva na instância
administrativa do processo no 10880-924.005/2010-03.
Em atendimento à Resolução, a Derat/SPO carreou aos autos documento de fls.
167/168, acompanhado de documentos, noticiando que o julgamento daquele processo foi
favorável ao contribuinte, informando ainda que aquele crédito foi integralmente reconhecido e
os débitos de estimativas questionados se encontram extintos por compensação.
Assim, com referência às estimativas mensais compensadas, independentemente
da aplicação ao caso do entendimento consolidado na Súmula CARF no 177, o somatório destas
estimativas deve ser reconhecido.
Quanto às retenções realizadas pelo CNPJ 61.156.501/0001-56, no valor de R$
3.682.308,68, passo ao exame:
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.183 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907918/2014-81

Sustenta o Contribuinte que a comprovação do valor retido é feita por meio do
comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora, bem como por meio da DIPJ do ano-
calendário de 2008, ficha 06A e ficha 54, que demonstra o recebimento de Juros sobre Capital
Próprio com retenção de IRPJ sofrida pela CNPJ 06.914.179/0001-58;
Diz que a retenção é decorrente de juros sobre capital próprio (JCP), devidos pela
Mosaic Fertilizantes do Brasil (CNPJ 61.156.501/0001-56) à Mosaic Fertilizantes Limitada
(CNPJ 06.914.179/0001-58), em razão de sua posição como acionista durante o período de
apuração do IRPJ do ano de 2008; que, em 31 de dezembro de 2008, houve incorporação do
CNPJ 06.914.179/0001-58 pelo CNPJ 61.156.501/0001-56;
Aduz que, por equívoco, no momento do preenchimento da DIRF do CNPJ
61.156.501/0001-56, não se indicou a retenção ora questionada; porém, sustenta que tal fato, ou
seja, a falta de informação ao Fisco Federal, não evidencia que não ocorreu a retenção e o
consequente pagamento.
E, na sequência, o Contribuinte faz referência a lançamentos contábeis, a fim de
demonstrar o pagamento de JCP, transcrevendo, em seu recurso, tais lançamentos.
Analisando estes documentos de prova, compreendo que os autos necessitam de
instrução complementar, pois, apesar do esforço do Contribuinte em trazer elementos de provas
da parcela do direito creditório que alega ser titular, não consigo chegar a conclusão ainda que
houve o pagamento e que o Recorrente seja o beneficiário.
Desta forma, proponho a conversão do julgamento em diligência, para a Unidade
de Origem realizar os seguintes procedimentos:
(i) intimar o Contribuinte para trazer aos autos Ata da AGE deliberando pelo
pagamento de JCP relacionada à retenção ora questionada, bem como cópia dos Livros Fiscais
onde constam os registros dos lançamentos contábeis mencionados em seu Recurso;
ii) informar se em seus registros (SRF) consta prova de extinção do pagamento do
IRRF no código 5706;
(iii) informar se em seus registros (SRF) consta DIRF retificadora do CNPJ
61.156.501/0001-56, indicando a retenção ora questionada;
(iv) noticiar se a receita que originou as retenções questionadas foi oferecida à
tributação.
Após, será elaborado relatório circunstanciado sobre o resultado da diligência,
podendo ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar necessários à melhor
análise da lide.
Na sequência, o contribuinte deverá ser cientificado do seu resultado, facultando-
lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no prazo de 30 dias, em
conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011. Na sequência, o processo
deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento, independente de sorteio.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 282
DF CARF MF
Original